Tribunal: STF
Processo: ARE 1492126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA, AINDA QUE OBJETO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E PREVENÇÃO. Embora rejeitadas as prefaciais suscitadas, sendo inúmeros os processos – execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais – em que se controverte acerca da penhorabilidade ou não dos imóveis pertencentes ao executado, ora agravante, a fim de minimizar o problema de decisões conflitantes e em atenção aos julgados já proferidos, a presente análise cinge-se à execução “sub judice”, processo n. 123/1.15.0001930-4, débito oriundo da cédula de crédito bancário n. B40231441-5, sem violar ou contradizer o decidido em outros feitos.



    IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. Dispõem o art. 5º, inc. XXVI, da Constituição da República, e o art. 833, inc. VIII, do Código de Processo Civil, a pequena propriedade rural é impenhorável caso a área seja qualificada pequena, nos termos da lei, e a propriedade seja trabalhada pela família. Quando a área de terras se encontra nos parâmetros legais de pequena propriedade rural, há presunção juris tantum (relativa) de que é trabalhada pela família, presunção que deve ser afastada pela parte exequente. Entendimento do STJ. A propriedade rural é considerada pequena quando tiver área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais (art. 4º da Lei n. 8.629/1931). No caso, a área total da propriedade penhorada é inferior a quatro módulos fiscais. Em consequência, presume-se trabalhada pela família, enquanto a exequente (agravada) não comprovou que os proprietários não cultivam a terra em regime de economia familiar. Imperioso, assim, reconhecer a impenhorabilidade do bem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente